Tribunal: TRF3
Processo: 5000606-33.2020.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
506/689)

5000606-33.2020.4.03.6139

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000606-33.2020.4.03.6139

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIO DA SILVA LARA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA CLEIDE RIBEIRO - SP185674-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000606-33.2020.4.03.6139

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA CLEIDE RIBEIRO - SP185674-A

APELADO: MARCIO DA SILVA LARA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 358481344) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 357083487) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, cuja ementa transcrevo a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FONTE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA.

- Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, embora seu uso adequado e a consequente eliminação do agente insalubre são circunstâncias que tornam inexigível o pagamento do adicional correspondente e retira o direito ao reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários, no caso dos autos não há prova de efetivo fornecimento do EPI ao trabalhador, ou seja, Ficha de Controle de Entrega do Equipamento de Proteção Individual ao trabalhador, com o respectivo certificado de aprovação.

- Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

- Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX (Tema 555), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

- Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não havendo efetiva prova do fornecimento de EPI ou havendo dúvidas quanto à eficácia, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

- A obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva de seu empregador, inclusive no tocante ao recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho, cabendo ao ente autárquico fiscalizar e exigir o cumprimento de tal obrigação.

- Não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento da atividade especial nos períodos reclamados.

- Em sede de agravo interno, a autarquia previdenciária não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

- Agravo do INSS não provido.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão por não ter aplicado o decidido no Tema 555 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça, diante do reconhecimento de período de trabalho exercido sob condições especiais, apesar da informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário da existência de EPI eficaz. Sustenta, ainda, a ausência de prévia fonte de custeio.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, embora seu uso adequado e a consequente eliminação do agente insalubre sejam circunstâncias que tornam inexigível o pagamento do adicional correspondente e retira o direito ao reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários, no caso dos autos não há prova de efetivo fornecimento do EPI ao trabalhador, ou seja, Ficha de Controle de Entrega do Equipamento de Proteção Individual ao trabalhador, com o respectivo certificado de aprovação.

Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não havendo efetiva prova do fornecimento de EPI ou havendo dúvidas quanto à eficácia, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

Por outro lado, não prospera a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da atividade especial, haja vista que a obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva de seu empregador, inclusive no tocante ao recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho, cabendo ao ente autárquico fiscalizar e exigir o cumprimento de tal obrigação.

Portanto, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento da atividade especial nos períodos reclamados.

Acresce relevar que em sede de agravo interno, ora sob análise, o ente autárquico não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Assim considerando, mantenho a decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos da fundamentação.”

Assim, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão